Tribunal: TCU
Processo: 032.315/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7765/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Arnaud de Souza Bezerra e à Sra. Maria de Fátima Pires da Silva, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.315/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 012.199/2018-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.206/2018-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.205/2018-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.204/2018-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.210/2018-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 003.925/2011-0 (Relatório de Auditoria); TC- Processo 012.208/2018-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.209/2018-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.207/2018-7 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Almeida Rios Moreira Junior (XXX.021.201-XX); Arnaud de Souza Bezerra (XXX.075.011-XX); Almeida Rios Moreira Junior (XXX.021.201-XX); Arnaud Sousa Bezerra (XXX.075.011-XX); Karina Furtado de Deus (XXX.485.591-XX); Lucimar da Silva Tavares (131.302.181- 49); Luis da Silva César Júnior (XXX.124.301-XX); Manoel Pedro Castro Pinho (XXX.178.812-XX); Marcos Antonio Neves (XXX.917.961-XX); Maria de Fátima Pires da Silva (XXX.405.638-XX); Negreiros & Negreiros Ltda. (11.208.507/0001-51); Sebastião Paulo Tavares (XXX.043.631-XX); Valdeni Martins Brito (XXX.024.521-XX); Verônica Augusto Oliveira (XXX.799.781-XX); Whillam Maciel Bastos (XXX.544.971-XX); Nivaldo Rodrigues Franco (XXX.782.501-XX); Rita Araújo Cavalcante (XXX.746.901-XX); Raimunda Alves de Medeiros (XXX.968.731-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Alessandra de Fatima Soares Cezar (5087/OAB-TO) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil No Tocantins, Karina Furtado de Deus e Maria de Fátima Pires da Silva; Ercílio Bezerra de Castro Filho (69-B/OAB-TO) e outros, representando Arnaud de Souza Bezerra; Gedeon Batista Pitaluga Junior (2116/OAB-TO), representando Negreiros & Negreiros Ltda - EPP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Arnaud de Souza Bezerra Quitação relativa ao subitem 9.3.1 do Acórdão 351/2015, proferido pela Segunda Câmara, em Sessão de 10/2/2015, Ata 3/2015. Data de origem da multa: 10/2/2015 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 10/05/2016 Valor recolhido: R$ 11.289,00 Maria de Fátima Pires da Silva Quitação relativa ao subitem 9.3.2 do Acórdão 351/2015, proferido pela Segunda Câmara, em Sessão de 10/2/2015, Ata 3/2015. Data de origem da multa: 10/2/2015 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 27/03/2019 R$ 300,00 23/04/2019 R$ 300,00 23/05/2019 R$ 300,00 07/06/2019 R$ 300,00 16/07/2019 R$ 800,00 06/08/2019 R$ 800,00 03/09/2019 R$ 800,00 03/10/2019 R$ 800,00 06/11/2019 R$ 800,00 04/12/2019 R$ 800,00 09/01/2020 R$ 800,00 05/02/2020 R$ 800,00 10/03/2020 R$ 800,00 07/04/2020 R$ 800,00 08/05/2020 R$ 1.057,49